Tribunal: TJSP
Processo: 1011965-84.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. TARIFA DENOMINADA "TAG AUTOS E MOTOS". Cobrança referente à avaliação do bem. Abusividade bem reconhecida pela sentença. Inobservância do dever de transparência. Restituição simples. Rejeitado o pedido de devolução em DOBRO, eis que não comprovada a má-fé ao tempo da estipulação contratual.
CUSTO EFETIVO TOTAL.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. TARIFA DENOMINADA "TAG AUTOS E MOTOS". Cobrança referente à avaliação do bem. Abusividade bem reconhecida pela sentença. Inobservância do dever de transparência. Restituição simples. Rejeitado o pedido de devolução em DOBRO, eis que não comprovada a má-fé ao tempo da estipulação contratual.
CUSTO EFETIVO TOTAL. Índice representativo da totalidade dos custos do financiamento, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade. Sentença confirmada.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011965-84.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
GILDA NASCIMENTO ALMEIDA DA SILVA, é apelado/apelante CIFRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011965-84.2016.8.26.0005
2
Apelação no 1011965-84.2016.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Gilda Nascimento Almeida da Silva e Banco
Cifra S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Cesar Augusto Fernandes
Voto no 39276
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário.
Financiamento de veículo. TARIFA DENOMINADA
“TAG AUTOS E MOTOS”. Cobrança referente à avaliação
do bem. Abusividade bem reconhecida pela sentença.
Inobservância do dever de transparência. Restituição
simples. Rejeitado o pedido de devolução em DOBRO, eis
que não comprovada a má-fé ao tempo da estipulação
contratual.
CUSTO EFETIVO TOTAL. Índice representativo da
totalidade dos custos do financiamento, não se confundindo
com a taxa de juros remuneratórios. Diferença entre a taxa
de juros remuneratórios e o CET que não implica
abusividade. Sentença confirmada.
Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 179/181, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional
de contrato bancário, nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, para
determinar a devolução tão-somente da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia (R$990,00); corrigida da assinatura do
contrato, e com juros de mora simples em um por cento ao mês
a partir da citação. Arcará a parte autora com custas e despesas
processuais, e com base no art. 85, § 2o, e art. 86, parágrafo
único, ambos do Código de Processo Civil, verba honorária
fixada por equidade em oitocentos reais, em conta de tempo de
demanda, praça de atuação e trabalho desenvolvido; a
executividade das verbas sucumbenciais fica condicionada à
perda da situação de miserabilidade para a parte beneficiária de
assistência judiciária”.
Recorre inicialmente a parte autora (fls. 191/194) alegado, em
síntese, que a totalidade de encargos cobrados no contrato é de 3,97% ao mês e
59,49% ao ano (fls. 17), cujo percentual refere-se ao chamado Custo Efetivo Total, o
que deixa patente a abusividade e implica a necessidade de revisão do contrato para
que os encargos sejam ajustados de acordo com a média de mercado para o período
da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011965-84.2016.8.26.0005
3
Aduz ainda que a responsabilidade da instituição financeira por
cobranças indevidas, como a da taxa de avaliação, é objetiva nos termos do artigo 14
do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil, de modo que deve ser condenada à
restituição em dobro, consoante previsão do art. 42 do CDC.
O Banco também apela, conforme razões de fls. 200/212.
Alega, em suma, que o contrato é válido e deve ser observado em todos os seus
termos, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Defende a legalidade
da Tarifa de Avaliação de Garantia (TAG), aduz que não lhe foi imputada qualquer
ilicitude, inexistindo documentação comprobatória de eventual falha da instituição
financeira.
Recursos tempestivos, isento de preparo o da autora e preparado
o do banco. Contrarrazões nas fls. 217/221 e 223/226.
Valor atribuído à causa em 08/70/2016: R$2.041,80.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de Cédula de Crédito Bancário
Financiamento de Veículo, emitida no valor total de R$8.938,47, a ser pago em 48
parcelas de R$347,67, destinado à aquisição de um veículo automotor (fls. 17/19).
Na inicial, a autora impugnou expressamente a cobrança da
chamada tarifa TAG AUTO E MOTOS (fl. 02), exigida com base no contrato de fl.
17 (item 18 do Preâmbulo), no valor de R$990,00.
A r. sentença analisou o caso de forma escorreita ao declarar a
abusividade da mencionada tarifa.
No julgamento de processo paradigma (REsp 1.578.553/SP,
Tema 958) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
válida a cobrança “da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
A Corte Superior entendeu que a cobrança se justifica desde
que comprovada, pela instituição financeira, a efetiva prestação do serviço, como,
por exemplo, com a juntada de um laudo de avaliação, conforme o disposto no
inciso III, do § 1o, do artigo 1o da Resolução n° 3.518/2007, do Banco Central do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011965-84.2016.8.26.0005
4
Brasil, e inciso III, do § 1o, do artigo 1o da Resolução 3.693/2009, do Bacen, ambas
revogadas desde 1o de março de 2011, pela Resolução 3.919/2011.
Logo, no presente caso a cobrança se revela abusiva, pois não
há nos autos comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo juridicamente
possível a repetição do indébito, que se justifica inclusive para evitar o
enriquecimento ilícito da financeira.
Neste sentido, trecho do acórdão do recurso repetitivo já
mencionado:
“[...] como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do
próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma
avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço
(expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra
e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela
instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem
causa.”
(REsp 1.578.533/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06/12/2018).
De ressaltar que não há nos autos qualquer documento que
pudesse demonstrar a realização de vistoria ou avaliação no veículo, de onde se
conclui, portanto, que a cobrança é indevida.
Reconhecia a abusividade da tarifa, era mesmo de rigor a
condenação do banco à restituição.
Por outro lado, em que pese a insurgência da parte autora,
descabe a restituição em dobro. Ocorre que, quando estipulada a cobrança, havia
cláusula contratual autorizando e não havia ainda decisão judicial específica
reconhecendo a irregularidade da disposição.
Filia-se, este relator, ao entendimento quanto à necessidade de
que se afira a má-fé para a incidência da regra do artigo 42, parágrafo único, do
CDC, que ressalva situações de engano justificável.
Nesse mesmo sentido:
“CONTRATO BANCÁRIO
Revisão
Cerceamento de defesa

Inocorrência Contrato que traz expressos o valor do financiamento,
das taxas de juros e de cada prestação
Ausência de vícios do
consentimento Validade do pacto Cobrança de “pagamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011965-84.2016.8.26.0005
5
serviços de terceiros” e “pagamentos de outros serviços” Abusividade
configurada
Análise do Código de Defesa do Consumidor

Restituição em dobro Incabível Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, Apel. no 0001224-24.2010.8.26.0292, Rel. Des. SOUZA LOPES,
17a Câmara de Direito Privado, v.u., j. 17.8.2011).
Relativamente à alegação de abusividade nos encargos de
normalidade cobrados, carece razão à parte autora em seu recurso.
Com efeito, o custo efetivo total (CET) é índice criado pela
Resolução 3.517/2007, calculado com base nos fluxos referentes às liberações e aos
pagamentos previstos, incluindo taxa de juros pactuada no contrato, tributos, tarifas,
seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento. Seu intuito é fornecer ao consumidor parâmetros
para comparação dos produtos disponíveis no mercado a partir da ciência de todos os
custos envolvidos na contratação de um crédito.
Portanto, o valor da parcela do financiamento não considera, tão-
somente, a incidência da taxa de juros reuneratórios, mas sim a totalidade dos
encargos cobrados na contratação.
Desse modo, não há abusividade a ser considerada, pois se
tratam de índices diversos: os juros remuneratórios representando o custo de crédito
oferecido ao consumidor com base na avaliação de risco feita pelo credor, e o CET
correspondendo ao custo financeiro total sobre o financiamento, resultante da soma
entre tal taxa de juros e os demais custos cobrados pelo empréstimo.
Portanto, correta a r. sentença ao afirmar: “A Cédula de Crédito
Bancário emitida pela autora prevê taxa de juros efetiva mensal de 2,7915% (p. 17),
valor que está dentro da média das taxas aplicadas pelas outras instituições
financeiras, conforme documento apresentado pela parte autora (p. 26)”.
Em resumo, deve ser confirmada a decisão recorrida assim
como lançada.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração
da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, majora-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011965-84.2016.8.26.0005
6
honorários devidos pelo banco, fixando-se o adicional de R$400,00 (quatrocentos
reais), referente aos honorários recursais, totalizando R$1.200,00 (um mil e duzentos
reais).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator